Tribunal: TJMT
Processo: 8012476-80.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Órgão
:
: 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
: 8012476-80.2016.8.11.0004
Recorrente(s)
:
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
Recorrido(s)
:
: DANNIELE VALADARES TAVARES E
: PAULO CESAR PEREIRA FEITOZA
Relator
:
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
EMENTA
RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA EM SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO NOS AUTOS – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA - ART. 537, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA PENHORA ATÉ O LIMITE DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuiabá (MT), 22 de junho de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator
RELATÓRIO
Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 30303998), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e rejeitou os embargos à execução apresentados no id. no 30303992.
Em argumento recursal, a recorrente alega a excessividade da multa astreintes no valor de R$ 142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais), decorrente do descumprimento da obrigação de fazer, no período de 28/10/2016 a 03/10/2018 (713 dias de atraso). Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, alegam a falta de interesse de agir e de interesse recursal. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
VOTO
O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator
Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:
Em sessão de julgamento realizada em 05/03/2020, não conheci do recurso em razão do recolhimento a menor do valor do preparo recursal, uma vez que a recorrente pretende a redução da multa astreintes do valor de R$ 142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais), mas efetuou o preparo recursal sobre quantia menor, qual seja, R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
O MM. Juiz Dr. Sebastião Arruda de Almeida, segundo vogal, pediu vista dos autos, e, por sua vez, o MM. Juiz Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, primeiro vogal, manifestou-se por aguardar o pedido de vista, adiando-se, então, o julgamento do recurso.
Na sessão realizada em 25/05/2020, o segundo vogal proferiu voto, conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, sendo acompanhado pelo primeiro vogal. Assim, diante do voto vencido em relação ao conhecimento do recurso, pedi vista para proferir voto de mérito, o que passo a fazer adiante.
Pois bem. Pretende a recorrente a redução da multa astreintes, que alcançou o valor expressivo de R$ 142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais), sob o argumento de que não se mostra razoável e ultrapassa o teto de 40 salários mínimos dos Juizados Especiais, implicando em renúncia expressa dos recorridos ao valor excedente. Assim, defende que a multa diária deve ter como referência o valor da obrigação principal, indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
A razão assiste à recorrente, em parte.
Colhe-se dos autos que a demanda principal foi julgada procedente, com a confirmação da liminar outrora deferida, determinando que a reclamada efetuasse as devidas instalações para liberação do 3o ponto da TV por assinatura, incluído no pacote contratado, no prazo de três dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Ocorre que a reclamada demorou longos 713 (setecentos e treze) dias (período de 28.10.2016 a 03.10.2018) para o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, elevando as astreintes ao valor atualmente executado de R$ 142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais).
No entanto, em que pese o comprovado inadimplemento da obrigação de fazer, o que não é negado pela recorrente, mas tendo em vista que a finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, entendo que a multa por descumprimento da ordem judicial merece ser reduzida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, além da necessária observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A propósito:
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2. Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa. Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...). Inteligência do Art. 537, §1o, do CPC. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Recurso Cível No 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)
Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Assim, reduzo o valor da multa, condenando a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), a título de astreintes, equivalente ao valor de alçada dos Juizados Especiais.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento para condenar a recorrida/executada ao pagamento do importe de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), a título de astreintes, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, determinando a manutenção da penhora realizada nos autos até o limite da presente execução, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
É como voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012476-80.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANNIELE VALADARES TAVARES - CPF: 049.654.651-13 (RECORRIDO), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), PAULO CESAR PEREIRA FEITOZA - CPF: 012.201.581-94 (RECORRIDO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 30303998), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e rejeitou os embargos à execução apresentados no id. no 30303992.

Em argumento recursal, a recorrente alega a excessividade da multa
astreintes
no valor de
R$ 142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais),
decorrente do descumprimento da obrigação de fazer, no período de 28/10/2016 a 03/10/2018 (713 dias de atraso). Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, alegam a falta de interesse de agir e de interesse recursal. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020